Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO COMUNICADA AO DETRAN. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. “O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.” (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 O embargante não fez pedido de concessão de justiça gratuita em sua exordial, tendo inclusive recolhido as custas iniciais. Assim, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser julgamento extra petita.
2. Aquisição de bem móvel, como um veículo automotor, se perfaz com a tradição (artigos 1.226 e 1.267 do CC), não se havendo falar, para a perfectibilização desta espécie de negócio jurídico, em necessidade da transferência de documentação. 2.1 O embargante comprovou a alegada tradição, ao passo que embargado não se desincumbiu de seu onus probandi, prevalecendo, pois, presunção de boa-fé do adquirente, não havendo fundamento jurídico e probatório para afastar a pretensão inicial do embargante.
3. Preliminar reconhecida para decotar trecho extra petita da sentença. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.